Tribunal: TJSP
Processo: 1000657-39.2016.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – IMÓVEL COMUM – OCUPAÇÃO EXCLUSIVA POR UM DOS CONSORTES – REPARAÇÃO PELA PRIVAÇÃO DA POSSE DEVIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS QUE DEMONSTRA QUE O RÉU EXERCIA A POSSE EXCLUSIVA DO BEM - DIREITO À MEAÇÃO DO ALUGUEL DEVIDAMENTE RECONHECIDO - AÇÃO PROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499284
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000657-39.2016.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante JOSE CELIO
BORMEU, é apelada LEONILDA APARECIDA ANDRÉ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000657-39.2016.8.26.0300 -Voto no 31173-ASY
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000657-39.2019.8.26.0300
Comarca : JARDINÓPOLIS 2a VARA
Juíza
: JOICE SOFIATI SALGADO
Ação : ARBITRAMENTO DE ALUGUEL
Apelante : JOSÉ CÉLIO BORMEU
Apelada : LEONILDA APARECIDA ANDRÉ
VOTO No 31173
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL IMÓVEL COMUM OCUPAÇÃO
EXCLUSIVA POR UM DOS CONSORTES
REPARAÇÃO PELA
PRIVAÇÃO DA POSSE DEVIDA CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO
NOS AUTOS QUE DEMONSTRA QUE O RÉU EXERCIA A POSSE
EXCLUSIVA DO BEM - DIREITO À MEAÇÃO DO ALUGUEL
DEVIDAMENTE RECONHECIDO - AÇÃO PROCEDENTE DECISÃO
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de arbitramento de aluguel, ajuizada por
Leonilda Aparecida André Bormeu contra José Célio Bormeu, que a
respeitável sentença de fls. 64/68, cujo relatório adota-se, julgou
procedente, para condenar o réu ao pagamento de aluguel à autora
no montante de R$ 300,00, desde a citação, além de arcar com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 500,00, ressalvada a gratuidade concedida.
Inconformado, apela o réu, alegando, preliminarmente,
que a sentença é nula por cerceamento de defesa, tendo em vista que
não lhe foi dada a oportunidade de produzir prova oral para
comprovar sua situação financeira. No mérito, sustenta, em suma,
que na ação de exoneração de alimentos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000657-39.2016.8.26.0300 -Voto no 31173-ASY
3
1000395-89.2016.8.26.0300 foi proferida sentença de procedência
do seu pedido exoneratório, apontando sua incapacidade de pagar os
alimentos e a desnecessidade da recorrida em recebe-los, pois mora
com seus pais, juntando o laudo de estudo social lá realizado
comprovando os fatos alegados na contestação. Argumenta que
conta com quase 70 anos de idade, vive somente com sua
aposentadoria, sendo sua capacidade econômica precária. Assevera
que sugeriu sair do imóvel, entrega-lo à recorrida ou dividi-lo
fisicamente para que ambos o ocupem. Pede, ao final, a anulação da
sentença. Alternativamente, a improcedência da ação.
O recurso foi respondido às fls. 80/86.
É o relatório.
Em primeiro lugar, a preliminar de cerceamento de
defesa arguida pelo apelante não prospera, uma vez que, segundo a
sistemática processual, o destinatário da prova é o magistrado, cujo
convencimento deve ser formado através dos elementos de
convicção produzidos nos autos.
Portanto, se a prova requerida pelo réu se mostrava
desnecessária, uma vez que já existiam elementos suficientes para
firmar o convencimento do julgador, resta evidente a não ocorrência
de cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000657-39.2016.8.26.0300 -Voto no 31173-ASY
4
da lide. Mesmo porque, nos termos do artigo 370 do Código de
Processo Civil, o juiz tem o poder/dever de indeferir as “diligências
inúteis ou meramente protelatórias”.
Com efeito, o simples fato de ter a parte protestado pela
produção de outras provas, que não aquelas já constantes dos autos,
não obriga o magistrado a deferi-las, se estiver seguro para exercer
um julgamento imediato do mérito.
No caso em comento, conforme se demonstrará a seguir,
o deslinde da questão posta em juízo, pelas suas próprias
peculiaridades, prescindia da coleta de qualquer outra prova, de
modo que fica rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa
ventilada pelo apelante.
No mérito, o apelante não nega que ocupa o imóvel com
exclusividade, o que implica no arbitramento de indenização, uma
vez que a autora foi privada do uso e gozo de seu quinhão.
Não obstante os problemas financeiros enfrentados pelo
apelante, certo é que a recorrida também enfrenta dificuldades,
inclusive com problemas de saúde.
Logo, uma vez que o apelante exerce de fato a posse
exclusiva do bem comum, o artigo 1319 do Código Civil determina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000657-39.2016.8.26.0300 -Voto no 31173-ASY
5
que cada condômino responda ao outro pelos frutos que percebeu e,
por conseguinte, uma vez que somente o réu está na posse do
imóvel, em detrimento da percepção dos frutos pela autora, deve ser
mantida a condenação.
Ressalte-se que os pedidos efetuados pelo apelante de
divisão do imóvel ou mesmo entrega do bem à recorrida que deverá
então lhe pagar aluguel fogem do âmbito da lide e não podem ser
impostas à autora, sendo que, conforme anteriormente expostos, os
alugueres são devidos enquanto houver a posse exclusiva do bem
comum pelo réu.
Por fim, levando-se em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11o, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para
R$600,00, ressalvada a gratuidade concedida.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator